Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714832-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: ELIANE BRAGA DE SOUZA EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator